Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740273-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDELFONSA MECIAS RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O recurso mencionado pela decisão agravada, fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença, foi julgado na 41a Sessão Ordinária Virtual, ocorrida de 11/11/2021 a 19/11/2021 (ID no 30893904, autos no 0729500-69.2021.8.07.0000, Relatoria Exmo. Des. Fábio Eduardo Marques). A Turma negou provimento ao pedido feito pelos agravantes. 3. Foram opostos embargos de declaração (ID no 31385405), julgados na 12a Sessão Ordinária Virtual, realizada de 28/4 a 5/5/2022. O recurso foi conhecido e não provido, por unanimidade (ID no 35009274). 4. Embora ainda não tenha sido certificado o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0729500-69.2021.8.07.0000, é possível que, na origem, o processo retome seu curso regular. 5. Considerando a utilidade e o objeto pretendido com o recurso, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 6. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO